Tribunal: STF
Processo: RE 1405114
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SAQUE DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. DEVOLUÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. SAQUE DE FGTS EFETUADO POR SERVIDOR DO BANCO CENTRAL. ART. 251 DA LEI 8.112/90. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BOA-FÉ DO SERVIDOR. PAGAMENTO EFETUADO PELA ADMINISTRAÇÃO COM BASE EM NORMA EM VIGOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS ATOS NULOS. PRESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O PRAZO DE 05 (ANOS). ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32” (fl. 26, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que o Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei n. 9.650/1998 sem contudo declarar sua inconstitucionalidade, o que contraria a cláusula de reserva de plenário.



    Argumenta que “o mérito da pretensão recursal do Banco Central, como apontado supra, foi consubstanciado no art. 21, caput e parágrafos, da Lei nº 9.650/97, o qual estabeleceu expressamente que os depósitos efetuados pela Autarquia na conta vinculada de seus servidores, após 31 de dezembro de 1990, deveriam lhe ser indenizados na hipótese de terem sido sacados antes da declaração de inconstitucionalidade realizada na ADI nº 449-2, no ano de 1996” (fl. 6, e-doc. 16). 



    Pede “seja anulado o V. Acórdão regional ora recorrido, para que haja o pronunciamento expresso, pelo Pleno ou Órgão Especial do Egrégio TRF da 2ª Região, acerca da constitucionalidade do art. 21, § 5º, da Lei nº 9.650/97, cuja aplicação fora implicitamente afastada in casu” (fl. 8, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Verifica-se, da leitura dos autos, que a autora se aposentou do BACEN em 1994 sob o regime celetista, de acordo com o disposto no art. 251 da Lei 8.112/90, que deixava os servidores da autarquia alheios à disciplina do Regime Jurídico Único. Em razão disto, por ter durante a sua vida laborai sido regida pela CLT, havendo descontado regularmente o FGTS, efetuou quando de sua aposentadoria o saque do valor depositado em sua conta. 



    Ocorre, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 449-2, no ano de 1996, entendeu que os servidores da autarquia estariam submetidos ao regime jurídico único desde o início da vigência da Lei 8.112/90, de modo que a partir de janeiro de 1991 teriam trocado o regime celetista pelo estatutário.



    Dessa forma, em razão da inexistência de direito dos servidores ao saque de FGTS, o BACEN comunicou à servidora a necessidade de devolução dos valores indevidamente recebidos, razão pela qual a autora ajuizou a presente ação.



    A controvérsia cinge-se à possibilidade de a Administração Pública efetuar descontos na folha de pagamento de servidor público que recebeu valores de boa-fé por força de erro da administração.



    A análise dessa questão deve ser feita à luz dos parâmetros fixados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal', no julgamento do Mandado de Segurança nº 25.641-9/DF, no sentido de que a restituição de valores ao erário é indevida quando verificada no caso a presença concomitante: (i) de boa -fé do servidor; (ii) da ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; (iii) da existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; e (iv) da interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração Pública. 



    No presente caso, evidencia-se a boa -fé da autora e ausência deinfluência de sua parte no pagamento dos valores indevidos, uma vez que o direito ao saque dos valores de FGTS estava assegurado pelo art. 251 da Lei 8.112/90, que dispunha que os servidores do Banco Central do Brasil continuariam regidos pela legislação em vigor à data da publicação daquele diploma legal, no caso a CLT, até a edição de lei complementar. 



    Da mesma forma, o pagamento efetuado à autora não decorreu de um mero equívoco ou erro material da Administração, mas sim de uma interpretação objetiva do art. 251 da Lei 8.112/90, que estava em pleno vigor à época do saque de FGTS (1994). A posterior declaração de inconstitucionalidade desta norma pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 449-2, no ano de 1996, não afasta a presunção de legalidade de que dispunha a norma no momento de pagamento dos valores pela Administração” (fls. 4-6, e-doc. 7). 



    O Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ. RESERVA DE PLENÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.5.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 726.056-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.3.2015).



    Em situação idêntica a dos presentes autos são as decisões monocráticas proferidas nos: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.330.330, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.8.2021 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.304.377, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.2.2021. 



    5. Ademais, a Lei n. 9.650/1998 não foi objeto de análise da ADI n. 449. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. BACEN. LEI Nº 9.650/1998. EFEITOS FINANCEIROS. RESPEITO AO DECIDIDO NA ADI 449/DF. 1. Não houve modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 449, não havendo que se cogitar de violação ao § 2º do art. 102, da CF, uma vez que apenas foi aplicada norma específica que veio justamente regulamentar a questão referente aos servidores do Banco Central que estiveram excluídos do Regime Jurídico Único até a declaração de inconstitucionalidade. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 607.059-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 6.2.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora